Tribunal: TJDFT
Processo: 0715920-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715920-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS VITOR NETO AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., MOYA E SANCHES SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, contra o acórdão de ID19717315. De acordo com as razões recursais, o recorrente requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo (ID20101979). Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se DOMINGOS VITOR NETO para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator